Tribunal: TJBA
Processo: 8004012-40.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
AGRAVO INTERNO

NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 8004012-40.2025.8.05.0256

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/
AGRAVANTE
: MARCOS QUEIROZ SCHAUM BEZERRA

ADVOGADA: MILENA CORREIA SILVA

APELADO/
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO LIMITADA A PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo BANCO SAFRA S/A, contra decisão monocrática que acolheu, parcialmente, Embargos de Declaração opostos
contra a
decisão que deu provimento ao recurso de MARCOS QUEIROZ SCHAUM BEZERRA, em
A
ção
R
evisional, reformando sentença de improcedência e reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios. Após, em
E
mbargos, foi admitida a compensação apenas das parcelas vencidas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se os juros remuneratórios contratados excedem de forma abusiva a taxa média de mercado; determinar se há descaracterização da mora diante da abusividade reconhecida; definir a possibilidade de restituição em dobro e de compensação de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão de cláusulas contratuais bancárias é admissível nas relações de consumo, com mitigação do princípio
pacta sunt servanda,
para afastar ilegalidades, conforme jurisprudência do STJ.

4. A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, ainda que por pequena margem, configura abusividade nos termos da Súmula nº 13, do TJBA, justificando sua readequação.

5. A cobrança de encargos abusivos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do
D
evedor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e da modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ, que fixou como marco a data de 31 de março de 2021.

7. A compensação de valores pagos é admitida em relação a parcelas vencidas,
consoante
o art. 369 do Código Civil, vedando-se a amortização de valores ainda não exigíveis.

8. A capitalização de juros não foi reconhecida como abusiva no caso concreto, não tendo sido objeto de modificação no julgamento recorrido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 369; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; CPC/2015, arts. 1.011, I, 932, IV e V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 12.03.2007; STJ, AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27.04.2023; TJBA, Súmula nº 13.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
8004012-40.2025.8.05.0256
, tendo como Agravante
o

MARCOS QUEIROZ SCHAUM BEZERRA
, sendo

Agravad
o
BANCO SAFRA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.